Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-46.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-46.2020.8.14.0123

APELANTE: ALAN ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0001501-46.2020.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: ALAN ALVES DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, §4º, II DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PARA
FURTO SIMPLES - DESCABIMENTO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DIRECIONAMENTO PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Alan Alves dos Reis contra Sentença que o condenou à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 97 dias-multa, pela prática de furto qualificado.

2. A defesa busca o afastamento da qualificadora de abuso de confiança, com a consequente desclassificação para o crime de furto simples, além da revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) consiste em saber se a qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida, diante das demais provas produzidas nos autos, e, (II) se é possível direcionar a pena-base ao mínimo legal.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A qualificadora do abuso de confiança foi mantida, pois,
in casu,
o apelante estava prestando serviços para a ofendida na época há aproximadamente vinte (20) dias, inclusive, nesse período, residiu na casa dela, e no dia dos fatos subtraiu a motocicleta, situação que demonstra que se aproveitou da facilidade em decorrência da relação de confiança, o que permite concluir o abuso de confiança, ensejando a incidência da qualificadora do §4º, II do art. 155, Código Penal.

5. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA).

6. Circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime com argumentos inerentes ao crime de furto. Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Teses de Julgamento:
"1. O
abuso de confiança
qualifica o
furto
quando o agente se vale da facilidade da função e do vínculo laboral para delinquir; 2. Erro ao valorar a pena-base acima do mínimo legal, utilizando de argumentos inerentes ao tipo penal de furto."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALAN ALVES DOS REIS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, no regime Aberto,
pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança.

Narrou a
denúncia
(fls. 58/61, ID nº 33647045), que no dia 03/05/2020, por volta das 22:00 horas, a vítima GERCINA MOREIRA DOS SANOS ZEVEDO estava em sua casa, quando passou a ouvir os latidos de seus cachorros. Logo, seu esposo foi até a garagem para verificar se estava ocorrendo algo e, constatou que a motocicleta HONDA NXR 150 BROS, placa OFU 6894 havia sido subtraída, juntamente com um carote de combustível.

A vítima foi até a residência de sua vizinha, utilizar a internet e comunicar o furto ao seu filho EDGARD DOS SANTOS SILCA, que na ocasião pegou sua motocicleta e saiu no intuito de recuperar o veículo da vítima.

Por volta das 05:30hrs da manhã, a vítima foi acionada por seu filho EDGARD avisando que havia conseguido interceptar o denunciado ALAN na estrada, quando estava saindo da vila Belo Monte. A vítima acionou a guarnição policial e foi até o local juntamente com os policiais.

Ao chegar no local, a vítima constatou a veracidade dos fatos, encontrando o denunciado ALAN rodeado por populares, bem como a sua motocicleta no chão, quebrada, em razão dele ter caído no chão com ela. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 155, §4º, II do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 198/204, ID nº 33647120), o recorrente pugnou pelo afastamento da circunstância do abuso de confiança, que qualifica o crime, subsidiariamente, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 205/209, ID nº 33647121)
,
o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 218/220, ID nº 35594027), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para reformar a sentença reduzindo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, de 02 (dois) anos, mantendo-se inalterada nos demais termos pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA.

A pretensão defensiva de afastamento da qualificadora do abuso de confiança não encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso em análise.

Embora a jurisprudência afaste a incidência da qualificadora quando presente apenas relação empregatícia comum, tal hipótese não se verifica no caso em exame, no qual restou demonstrado que o apelante se valeu diretamente do vínculo laboral como meio facilitador da subtração.

O abuso de confiança não exige vínculo antigo, duradouro ou excepcional, sendo suficiente que o agente instrumentalize a relação existente para reduzir a vigilância da vítima ou facilitar o acesso ao bem, circunstância plenamente caracterizada. O apelante somente teve acesso facilitado à residência da vítima e ao bem subtraído em razão da relação de trabalho, situação que não seria franqueada a terceiro estranho.

O fato de a vítima não ter autorizado o uso da motocicleta não descaracteriza a qualificadora, mas, ao contrário, reforça a traição do dever de lealdade inerente à relação laboral, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Mostra-se, portanto, correta a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABUSO DE CONFIANÇA CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. (...) O modus operandi revela fraude e abuso de confiança: o réu, na condição de consultor de vendas e responsável por entregas, simulava vendas mediante emissão de notas fiscais inidôneas e subtraía bens e valores da empresa, aproveitando-se da credibilidade inerente à sua função. A qualificadora do abuso de confiança subsiste, pois o vínculo funcional e o acesso privilegiado do agente aos sistemas e ao estoque foram essenciais para a execução da fraude e subtração, constituindo o elemento do tipo qualificado. (...)
(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040735920248152002, Relator.: Gabinete 10 - Des. João Benedito da Silva, Data de Julgamento: 22/12/2025, Câmara Criminal).

Apelação criminal. Furto qualificado (Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (Art. 306, ‘caput’, da Lei Federal n. 9.503 de 23 de setembro de 1997) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (Art. 309 da Lei Federal n. 9 .503 de 23 de setembro de 1997). Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pretensão de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com a desclassificação do delito para furto simples. Não acolhimento. Acusado que era empregado da empresa e possuía relação de confiança com o proprietário. Qualificadora devidamente caracterizada. Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau. Recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários advocatícios.
1. Para a configuração do furto qualificado com abuso de confiança é imprescindível que haja uma relação de confiança entre o agente e a vítima (requisito subjetivo), e que o agente tenha livre acesso ao bem furtado em razão dessa confiança (requisito objetivo). ‘In casu’, presentes os requisitos subjetivo e objetivo, não há como se afastar a qualificadora de abuso de confiança em relação ao crime de furto. 2. Atuando o Defensor dativo em sede recursal, há que se fixar honorários advocatícios com fulcro no artigo 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). 3. Recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários advocatícios.
(TJ-PR 00028044520228160196 Curitiba, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 21/09/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2025).

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada o seguinte trecho:

"(...) em relação a
culpabilidade
, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se

de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);

consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade; (...)”.

Assim, a pena-base fixada pelo juízo sentenciante deve ser reformada, pois se estabeleceu acima do mínimo legal, que é de 02 (dois) anos para o crime de furto qualificado, utilizando de argumentos inerentes ao tipo penal para valorar a pena-base. Sendo assim, não há qualquer fundamentação na 1ª fase da dosimetria que justifique a exasperação da pena, bem como o aumento da pena de dias-multa.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 02 (dois) anos, além de 10 (dez) dias-multa, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 155, §4º, II do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, tal qual na sentença, concedo a substituição da pena aplicada por duas restritivas de direitos: pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, que será revertida a entidade beneficente cadastrada na Vara de Execução Criminal em que será executada a sanção, com a possibilidade de parcelamento conforme as condições financeiras do sentenciado e outra de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade ou entidades públicas, consoante os ditames do artigo 46, §3º, do Código Penal e atribuição de tarefas ao condenado, conforme sua aptidão, cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local designado pelo Juízo da Execução, com detração penal do tempo de prisão provisória já cumprido.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
a pena definitiva do apelante para
02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026